Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se às hipóteses de violência praticada no âmbito da relação íntima e familiar ampliada, nos termos do art. 5o, II, sendo irrelevante a motivação específica de gênero, especialmente após a introdução do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023.
2. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração concreta de subjugação feminina para a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha e da competência da Vara Especializada.
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, sem violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A contravenção penal de vias de fato admite comprovação por prova oral, sendo desnecessário laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra, de modo harmônico, a ocorrência das agressões, especialmente quando testemunhas indiretas confirmam o estado emocional da vítima logo após os fatos.
5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 387, IV, do CPP e da orientação firmada pelo STJ no Tema 983.
6. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a finalidade compensatória e pedagógica da medida e a ausência de recurso ministerial, o que impede a majoração do valor fixado.
7. Recurso conhecido e não provido.